Tribunal: TJDFT
Processo: 0713600-97.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COVID-19. REEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, vez que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso inominado interposto pelo autor para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de dano material e o condenou à multa pela litigância de má-fé, considerando tentativa de ludibriar o Juízo e conduzi-lo a erro, no propósito de alcançar as pretensões postuladas. Em suas razões, sustentam que houve a comprovação de que não receberam o estorno do pagamento informado na contestação (ID 49324139, Pág. 8), pois os extratos do cartão de crédito utilizado para contratação das passagens se referem ao mesmo cartão, porém afirmam que houve alteração do número do cartão em razão de clonagem. Aduzem, ainda, que a conduta negligente da empresa ao não reembolsar as passagens canceladas configura uma violação de direito, causando prejuízos morais aos recorrentes.
3. A sentença condenou os autores/recorrentes em litigância de má-fé ao fundamento de que “... aos autores compete comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em especial de que não receberam pelo estorno das passagens solicitadas e que lhes foi oportunizado pelo menos três vezes a juntada da fatura correspondente ao cartão da compra realizada, ainda que este tenha sido modificado em virtude de fraude, tenho que não restou provado nos autos o não recebimento do estorno, ainda em janeiro de 2021, portanto dentro do prazo previsto legalmente para o ato”. Apesar de constar da análise do Juízo de origem a insuficiência de provas para fundamentar os pedidos autorais, verifica-se, no entanto, que os recorrentes juntam extrato do cartão com final 6700 que, posteriormente, teve sua numeração alterada para o final 7916, por alegada clonagem (ID 49324312), os quais demonstram que, de fato, não houve reembolso das passagens. Conclui-se, assim, que os recorrentes não alteraram a verdade dos fatos. O juízo pode entender que as provas são insuficientes, julgando improcedentes os pedidos, o que não significa que tenha havido má-fé por parte dos autores.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. No caso dos autos, a atividade do fornecedor tem por objeto o transporte de passageiro ao destino que se pretende, inclusive, por meio do fretamento de serviços de transporte, que é contratado por meio da plataforma de compra de passagens e pacotes turísticos. Por fazer parte da cadeia de fornecedores, a ré é tida como titular da obrigação e deve responder por eventual indenização. Ademais, consoante entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o art. 34 do CDC concretiza a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem a todos os fornecedores, diretos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de fornecimento. Nessa linha, o art. 7o, do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária pela reparação dos danos entre os participantes da cadeia de consumo, fundado no risco-proveito do negócio.
6. Depreende-se dos autos que os autores adquiram, por meio de site de vendas, passagens para o seguinte itinerário: Brasília/Recife. Verifica-se que no período da viagem, houve imposição de restrição de mobilidade social em decorrência da pandemia de COVID-19. Com efeito, as datas de voo foram alteradas para o período de 12/08/2020 a 10/11/2020, porém sem que a requerida confirmasse. Os recorrentes alegam ainda que foram obrigados a arcar com uma diferença de hospedagem anteriormente contratada no valor de R$ 504,01 (quinhentos e quatro reais e um centavo). Como já não vislumbravam a utilização das passagens, solicitaram o cancelamento da compra e o reembolso tanto das passagens quanto da diferença tarifária da hospedagem.
7. Na espécie, devem ser restituídos integralmente os valores pagos pelas passagens, pois, notoriamente, a motivação do cancelamento do contrato de transporte aéreo se deu em razão das consequências da pandemia de COVID-19, o que é configurado como um evento de força maior. Com efeito, por fazer parte da cadeia de consumo, deve a recorrente responder pela falha na prestação de serviço ocorrido. No mais, não restou comprovado o gasto com a hospedagem e/ou a diferença tarifária cobrada por diárias no sítio eletrônico da Booking.com.
8. O cancelamento da viagem, após inviabilidade de execução, não enseja, por si só, a reparação por danos morais, na medida em que não representa lesão de direitos da personalidade dos recorridos. O caso se resolve apenas com o reembolso do valor pago. Ademais, a Lei 14.046/2020, em seu art. 5o, afasta a possibilidade de reparação por danos morais em casos de cancelamento ou adiamento de contratos regidos por ela, tal como o de pacote turístico. Nesse quadro, não se acolhe o pleito indenizatório. Precedentes desta Primeira Turma Recursal: acórdãos n.o 1682122 e 1629505.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a litigância de má-fé e condenar a ré/recorrida ao reembolso aos requerentes no valor de R$ 1.046,28 (um mil, quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), valor a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
10. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.